Tribunal: TJDFT
Processo: 0707264-18.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO EM 1o GRAU. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. RENDA INFERIOR A 5 S.M. RESOLUÇÃO 271/2023. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposto contra decisão proferida em ação de conhecimento, que extinguiu o feito sem exame de mérito, por indeferimento da petição inicial (art. 485, inc. I do CPC), condenando o autor ao pagamento de custas processuais, acaso houver, sem honorários, com fundamento na ausência de cumprimento de determinação judicial, quanto à juntada de provas da hipossuficiência. Na origem, a sentença havia indeferido o benefício da gratuidade de justiça, por não ter juntado cópias de rendimentos e despesas do autor, bem como a declaração de hipossuficiência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a concessão da gratuidade de justiça em fase recursal, mas pleiteadas em Primeira Instância, tem o condão de afastar a exigibilidade das custas fixadas anteriormente, por ocasião da sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 99, § 1o, do CPC dispõe que o pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado em qualquer fase do processo, inclusive em grau recursal.
4. A concessão da gratuidade de justiça exige comprovação da insuficiência de recursos, nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF e do art. 99, § 2o, do CPC, cabendo ao magistrado avaliar a condição econômica do requerente.
5. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa, podendo ser afastada caso existem elementos nos autos que evidenciem a inexistência de debilidade financeira.
6. A Resolução no 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal estabelece como parâmetro objetivo para concessão da gratuidade de justiça a renda familiar bruta de até cinco salários-mínimos, critério adotado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios.
7. No caso concreto, os documentos juntados aos autos demonstram que a agravante aufere renda mensal líquida inferior a 5 (cinco) S.M. Tais elementos conduzem a que se reconheça a condição de hipossuficiência e, por consequência, viabilizem a concessão da gratuidade de justiça.
8. Considerando-se que o pedido foi feito ainda ao Juízo a quo, o benefício tem efeito desde então. o seu efeito retroage à data da Conquanto
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: 1. A concessão da gratuidade de justiça exige comprovação da insuficiência de recursos, cabendo ao juiz avaliar a condição econômica do requerente à luz dos elementos apresentados. 2. A presunção de hipossuficiência decorrente da declaração de pobreza é relativa e pode ser afastada mediante prova em contrário